Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-14.2013.8.11.0111
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001100-14.2013.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VALDERINO DE ARAUJO - CPF: 415.095.951-04 (AGRAVANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ENTRAVE JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal para cobrança de crédito inscrito na CDA no 20132854, sob o fundamento de que a paralisação do processo decorreu de entraves judiciais, e não de inércia da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, a paralisação da execução fiscal decorreu de inércia atribuível exclusivamente à Fazenda Pública, apta a ensejar a prescrição intercorrente, ou se resultou de omissão do Poder Judiciário na apreciação de pedido de citação por edital, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Fazenda Pública protocolizou pedido de citação por edital em junho de 2019, após frustradas as tentativas de localização do executado, mas o requerimento não foi apreciado pelo juízo até o comparecimento espontâneo do devedor em maio de 2022.

4. Restou demonstrado que o exequente promoveu ato tempestivo e processualmente adequado, sendo a paralisação do feito decorrente de omissão judicial, e não de desídia.

5. A Súmula 106 do STJ deve ser aplicada, pois a demora na prática de atos processuais foi motivada por entraves do mecanismo judiciário, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não se configura prescrição intercorrente em execução fiscal quando a paralisação do processo decorre de omissão judicial na apreciação de pedido processual tempestivo e adequado. 2. Aplica-se a Súmula 106 do STJ quando a inércia processual não é imputável à Fazenda Pública, mas sim ao próprio Poder Judiciário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Valderino de Araujo contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 328740860), que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal n.o 0001100-14.2013.8.11.0111, ajuizada para a cobrança de crédito tributário inscrito na CDA n.o 20132854, com fundamento na Súmula 106 do STJ.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a Fazenda Pública permaneceu inerte por período superior a seis anos, praticando apenas um ato processual nesse interregno — o pedido de citação por edital — que sequer foi apreciado. Argumenta que tal conduta revela desídia do exequente, o que atrai a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, sendo inaplicável, no caso concreto, o disposto na Súmula 106 do STJ.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 337793389), defendendo a manutenção da decisão agravada, por estar em consonância com a jurisprudência do STJ e com os precedentes desta Corte.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Valderino de Araujo contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 328740860), que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal n.o 0001100-14.2013.8.11.0111, ajuizada para a cobrança de crédito tributário inscrito na CDA n.o 20132854, com fundamento na Súmula 106 do STJ.

A controvérsia central reside em saber se, no caso concreto, a paralisação do feito executivo decorreu de inércia da Fazenda Pública, apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou se resultou de entraves do próprio Poder Judiciário, circunstância que atrairia a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a alegada prescrição.

No caso em exame, verifica-se que, após frustradas as tentativas de localização do devedor, a Fazenda Pública protocolizou pedido de citação por edital em junho de 2019, o qual não foi apreciado pelo juízo de origem até o comparecimento espontâneo do executado em maio de 2022.

Este fato, por si só, revela que não se pode atribuir ao exequente a paralisação do feito, pois, tendo promovido pedido processualmente adequado e tempestivo para impulsionar a marcha da execução, o Estado de Mato Grosso aguardava tão somente o pronunciamento judicial, ato este que compete exclusivamente do Poder Judiciário.

Importante registrar que o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.340.553/RS, representativo do Tema 566, é de que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da não localização do devedor. No entanto, essa diretriz jurisprudencial não afasta a necessidade de se verificar a responsabilidade pela paralisação do processo, sobretudo diante do conteúdo normativo da Súmula 106 do STJ, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

O próprio STJ, em decisões reiteradas, tem afirmado que a desídia que conduz à prescrição deve ser exclusivamente atribuída ao exequente. Nos casos em que se constata que o processo permaneceu inerte por ausência de apreciação judicial de requerimento tempestivo e legítimo, como o de citação por edital, não se configura prescrição intercorrente, haja vista que o processo deixou de andar por entraves do aparato judiciário, e não por omissão da parte interessada.

Neste mesmo sentido, é o entendimento desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Buffalo Petróleo do Brasil Ltda. contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada no âmbito da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, em que se sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se há ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal, em virtude da suposta inércia da parte exequente, confrontando-se com a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. Razões de decidir

3. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte exequente em promover os atos indispensáveis ao regular prosseguimento da execução, nos termos preconizados pelo art. 40, da Lei no 6.830/80.

4. No presente caso,
evidenciado que a morosidade na prática dos atos processuais decorreu de entraves próprios do aparato judiciário, não podendo ser atribuída à parte exequente, circunstância que atrai a incidência do entendimento consolidado na Súmula n.° 106, do STJ.

5. Nesse sentido,
não se revela cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de falhas estruturais ou operacionais do próprio aparato judiciário, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "
Não há prescrição intercorrente em execução fiscal quando a paralisação processual decorre de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, aplicando-se a Súmula n.° 106, do STJ
".

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §4o; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

(N.U 1011691-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

No presente caso, como bem salientado na decisão monocrática, o Estado não se manteve omisso. Pelo contrário, formulou pedido regular de citação por edital dentro do prazo legal. A falta de impulso do feito decorreu da inércia judicial na análise do pedido, o que torna inaplicável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A tese de que houve desídia da Fazenda, por ter se manifestado apenas uma vez no prazo de seis anos, desconsidera que a citação é ato que depende da chancela judicial, e, uma vez requerida, não há carga processual sobre a parte exequente para exigir que reitere indefinidamente petições em face de omissão do juízo.

Além disso, embora o comparecimento do executado tenha ocorrido de forma espontânea, e não por força de edital, tal fato não desnatura a causa da paralisação: o processo deveria ter sido impulsionado pelo juízo desde 2019, o que não ocorreu. A ausência de resultado útil do pedido (no caso, a não publicação do edital) não pode ser desvinculada da omissão judicial, sendo incoerente e injusto punir o credor por falha institucional que foge de sua esfera de atuação.

Destarte, a aplicação da Súmula 106 do STJ é plenamente cabível na hipótese em exame, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026